Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. AÇÃO AJUIZADA COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VERIFICAÇÃO DE QUE SE TRATA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E FIXAÇÃO DE ASTREINTES QUE DEVE SER EXAMINADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Pelo princípio da irrelevância do nome da ação, compete ao julgador o exame do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante, como o próprio nome indica, o nome atribuído à ação pela parte autora.

1.1. No caso, muito embora os autores tenham designado a ação de produção antecipada de prova, constata-se tratar-se, em verdade, de exibição de documentos.

2. A instituição financeira tem o dever de fornecer os documentos requeridos, mormente quando não apresentou qualquer argumento plausível para a recusa.

2.1. Diante da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada, cabível o exame do pedido de busca e apreensão e fixação de astreintes formulado pelos autores, não podendo o feito ser extinto sob o argumento de que, na ação de produção antecipada de mérito, não cabe ao magistrado o exame do mérito da prova.

3. Apelação provida. Sentença cassada.